Tribunal: TJDFT
Processo: 0711938-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL
Processo: 0711938-57.2025.8.07.0016 (198)
Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL
Apelante (s): VITOR HUGO PEREIRA DE JESUS e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
Apelado (s): VITOR HUGO PEREIRA DE JESUS e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto

======================= EMENTA ======================
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. REVISÃO DE PONTUAÇÃO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. TEMA 485 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas, sendo uma principal pelo candidato e outra, em caráter adesivo, pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, contra sentença proferida em ação de procedimento comum que julgou improcedente o pedido de revisão da pontuação atribuída ao autor na fase de avaliação de títulos de processo seletivo para residência em saúde, regido pelo Edital Normativo no 1 – RP/SES-DF/2025, mantendo a classificação final e fixando honorários advocatícios por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso adesivo interposto pela parte integralmente vencedora é admissível à luz do art. 997 do CPC; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou erro material na avaliação de títulos realizada pela banca examinadora do processo seletivo; e (iii) determinar a adequação da fixação do valor da causa e dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso adesivo possui natureza subordinada e somente é cabível em hipóteses de sucumbência recíproca, inexistente quando a sentença acolhe integralmente a tese da parte que interpõe o recurso adesivo. 4. A irresignação exclusiva quanto à fixação dos honorários advocatícios não caracteriza sucumbência material apta a legitimar a interposição de recurso adesivo. 5. A revisão do valor da causa, em sede recursal, exige demonstração de impossibilidade de impugnação em momento processual anterior, o que não ocorre quando a parte teve oportunidade de se manifestar na contestação.
6. A pretensão deduzida em juízo, consistente na revisão de pontuação em processo seletivo, não possui conteúdo patrimonial imediato, sendo inadequada a vinculação do valor da causa ao montante da bolsa de residência, que constitui efeito reflexo e condicionado.
7. O controle jurisdicional sobre atos de banca examinadora limita-se à verificação de legalidade, vedada a substituição do juízo técnico-administrativo, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.
8. O edital do certame estabeleceu critérios objetivos de pontuação e vedou a cumulação de pontos entre atividades de mesma natureza, os quais foram observados pela Administração.
9. Não se comprovou erro material, ilegalidade ou inobservância das regras editalícias na avaliação dos títulos apresentados pelo candidato.
10. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar a ilegalidade do ato administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
11. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada quando o proveito econômico é inestimável ou destituído de conteúdo patrimonial imediato mensurável.
12. O desprovimento da apelação principal e o não conhecimento do recurso adesivo justificam a majoração dos honorários em grau recursal, diante do efetivo trabalho adicional desenvolvido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O recurso adesivo é inadmissível quando inexistente sucumbência recíproca, ainda que a parte vencedora discorde exclusivamente da fixação dos honorários advocatícios. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de pontuação em processo seletivo público, salvo em caso de ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro material manifesto. 3. A revisão de pontuação em avaliação de títulos não gera proveito econômico imediato, legitimando a fixação do valor da causa e dos honorários advocatícios por equidade. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, 373, I, e 997, §§ 1o e 2o; CF/1988, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485 da repercussão geral); STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp no 2.065.207/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2023; TJDFT, Acórdãos nos 1735984 e 2052292.